Tribunal: TJPA
Processo: 0803541-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803541-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VIVIAN CHISTINY MACEDO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803541-07.2024.8.14.0000

ORIGEM: 9
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946,
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270-A
e LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

AGRAVADO:
VIVIAN CHISTINY MACEDO SANTOS

ADVOGADA:

NUBIA CRISTINA RODRIGUES MALATO – OAB/PA 23.559-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer para custeio de medicamentos indicados no tratamento de câncer de mama.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde deve custear medicamentos prescritos para o tratamento do beneficiário, mesmo que não constem no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite julgamento monocrático para aplicação de entendimento consolidado, conforme Súmula 568 e art. 932 do CPC, afastando nulidade quando facultada interposição de recurso ao colegiado.

4. O STJ reconhece o caráter taxativo mitigado do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos prescritos em caráter excepcional, especialmente quando inexistente alternativa terapêutica.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: É abusiva a recusa de custeio de medicamento prescrito para tratamento de câncer, ainda que fora do rol da ANS, se ausente alternativa terapêutica eficaz."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, III; Lei nº 9.656/98, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1886929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2016007/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 22064892), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que
concedeu a tutela de urgência pleiteada por VIVIAN CHISTINY MACEDO SANTOS para determinar à agravante que custeie os medicamentos FAULDCARBO 10 MG/ML SOL INJ CT FA VD AMB X 15 (03 UNIDADES); FAULDCARBO 10 MG/ML SOL INJ CT FA VD AMB X 5 (03 UNIDADES); ELOVIE 25 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X (02 UNIDADES); ELOVIE 25 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X (04 UNIDADES), sob pena de multa diária.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 22560079), a agravante aduziu, preliminarmente, o não cabimento do julgamento monocrático do Agravo e, no mérito, alegou a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, violação ao entendimento pela Lei Federal nº 9.656/98, a taxatividade do rol da ANS e que o medicamento está fora da previsão normativa da ANS. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 23077692).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A agravante arguiu o descabimento de apreciação da apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Verifico que a parte agravada apresentou laudo médico (Id. 108590624 do processo principal nº 0813487-70.2024.8.14.0301) em que consta o diagnóstico de câncer de mama esquerda com indicação de tratamento a especificação dos medicamentos. Ainda, comprovou que foram solicitadas as medicações, tendo as solicitações obtido parecer desfavorável do plano de saúde (Id. 108590619 do processo originário) e paciente tem indicação de manter o protocolo de tratamento quimioterápico conforme prescrição de seu médico especialista para seu uso até progressão de doença ou toxicidade limitante.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra, taxativo, porém é possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, haja recomendações de órgãos técnicos de renome e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (EREsp 1886929/SP, Segunda Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022).

Conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, visto que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento (nesse sentido: AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023).

É descabida a negativa de fornecimento do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de uso
off-label
ou utilizado em caráter experimental, pois incumbe ao médico prescrever o tratamento indicado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, julgado em 17/04/2023, DJe de 20/04/2023).

Na hipótese, a operadora do Plano de Saúde já havia deferido o uso dos medicamentos em outros ciclos de tratamento (Id. 108590618 do processo originário), mas recusou no requerido pela Autora em 08/01/2024 injustificadamente (Id. 108590619 do processo originário), mesmo com tendo sido requerido pela médica especialista que acompanha a Apelada.

Ainda, há precedentes deste TJPA deferindo a cobertura pelo Plano de Saúde especificamente aos dois medicamentos pleiteados. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E LIMINAR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. POSSIBILIDADE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA OU MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO OU REFERENCIAL. DISSENSO ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALECE A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE E A EVOLUÇÃO DO CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER O REMÉDIO PACLITAXEL (TAXOL – 100 MG/30MG), CARBOPLAITNA (FAULDCARBO 150MG) E MEDICAÇAÇÕES ASSOCIADAS. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJPA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ARGUMENTO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817624-62.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BEVACIZUMABE (AVASTIN). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C, DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805551-24.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2024)

Ademais, como bem apontou o Ministério Público, “o Conitec, em fevereiro de 2024, já se pronunciou sobre a Carboplatina, indicando sua utilização em diversos protocolos de combate ao câncer de mama, como descrito no "Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Câncer de Mama, além de ter sido aprovado pelo parecer público da ANVISA”. Quanto ao Bevacizumabe, o
Parquet
ressaltou que o “seu uso não constitui tratamento off-label; pelo contrário, sua indicação para o tratamento do câncer mamário está explicitada na bula10 e foi aprovada para esse fim em parecer público da ANVISA, datado de 13/11/2023, o qual confirma essa indicação”.

Nesses termos, vislumbro a probabilidade do direito da autora/agravada, não merecendo reforma a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Quanto ao
periculum in mora
, é evidente que a ausência do tratamento pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde da agravada, a qual necessita dos medicamentos para seu tratamento de câncer de mama.

Observo que não há o perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois nada impede que o plano de saúde busque, posteriormente, por meio das vias adequadas, o ressarcimento pelo tratamento custeado, caso não procedam os argumentos da autora.

Portanto, a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2024